Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-66.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701398-66.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PEDRO ANTONIO ANDRADE PORTO AGRAVADO: GUSTAVO DI ANGELLIS DA SILVA ALVES DECISÃO O agravante teve indeferido o pedido de gratuidade de justiça. Contra tal ato impetrou mandado de segurança para as Turmas Reunidas, que foi rejeitado liminarmente pelo Relator. Apresentou agravo interno contra a decisão monocrática, ao qual foi negado provimento, por unanimidade, neste colegiado, e daí o Recurso Extraordinário. O recurso extraordinário apresentado pela parte é fundamentado na alegação de descumprimento de normas constitucionais atinentes à gratuidade de justiça. Ocorre que tal matéria não foi enfrentada no julgamento do agravo interno perante as Turmas Reunidas, que se limitou a confirmar a inadmissibilidade do Mandado de Segurança para a hipótese. Em outras palavras, o recorrente sequer prequestionou eventual omissão em relação ao mérito por ele cogitado e por isso o recurso extraordinário não foi admitido. Ainda que tivesse havido julgamento de mérito, a matéria não tem repercussão geral para os fins de recurso extraordinário. No julgamento do Tema 188, o STJ negou repercussão geral à matéria atinente à legalidade, ou não da denegação do benefício da gratuidade de justiça (AI 759.421-RG, Plenário Virtual, Rel. Min. Cezar Peluso – Tema 188). Todavia, como o agravo interno limitou-se a julgar a inadmissibilidade do mandado de segurança impetrado, é de se pontuar que em relação à matéria objeto de julgamento pelo colegiado, que não foi impugnado pelo recorrente, o STF, no julgamento do RE 576847/BA, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento no sentido de não caber mandado de segurança em face de decisões interlocutórias proferidas no Juizado Especial, cujo sistema visa à celeridade no processamento de causas de menor complexidade. (RE 576847, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 20/05/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-148 DIVULG 06-08-2009 PUBLIC 07-08-2009 RTJ VOL-00211-01 PP-00558 EMENT VOL-02368-10 PP-02068 LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 310-314). Assim, para além dos defeitos de ordem processual, as matérias cogitadas no recurso extraordinário são carentes de repercussão geral. Neste quadro, reformulo a decisão de ID45314247 para incluir como fundamento da decisão a ausência de repercussão geral da matéria, conforme temas 77 e 188, e inadmitir o recurso extraordinário com fundamento no art. 1030, inciso I, “a”. Em razão da alteração do fundamento, que implica na admissibilidade, em tese, de outra hipótese recursal, reabro o prazo para o recurso de que trata o art. 1042 do CPC.